Tribunal: STF
Processo: MS 28410
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Civil. 3. Incabível o mandado de segurança impetrado contra decisão transitada em julgado. Aplicação do Enunciado 268 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.